Tribunal: TJBA
Processo: 2000037-67.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000037-67.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: IURY SENA DE JESUS Advogado(s): WAGNER DO ESPIRITO SANTO BASTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ATIVIDADE EXTRAMUROS SEM FISCALIZAÇÃO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso interposto por apenado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de remição de pena por atividades educacionais e estágio realizados integralmente durante o período em que o sentenciado se encontrava em gozo de livramento condicional. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a definir a possibilidade jurídica de concessão do benefício da remição da pena, pelo estudo e trabalho, quando as atividades são desenvolvidas pelo reeducando extramuros, por conta própria, durante a fluência do período de prova do livramento condicional, sem a devida vinculação, convênio ou fiscalização direta do sistema penitenciário estatal. III. Razões de decidir 3. O instituto da remição da pena, previsto no artigo 126 da Lei de Execução Penal, constitui benefício voltado ao sentenciado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, ou em situações equiparadas de estrito rigor cautelar, possuindo como escopo incentivar o bom comportamento e a capacitação dentro do ambiente carcerário ou sob direta e ininterrupta vigilância estatal. 4. O livramento condicional traduz a etapa final e mais branda do sistema progressivo de cumprimento de reprimenda, caracterizando-se pela devolução do sentenciado ao convívio social, mediante o cumprimento de condições preestabelecidas. Nesta fase, o estudo e o labor consubstanciam atividades inerentes à própria vida em sociedade e à manutenção lícita do indivíduo, não configurando esforço adicional suportado no rigor do cárcere que justifique a abreviação do tempo de pena. 5. A ausência de fiscalização estatal direta sobre as atividades desenvolvidas extramuros, bem como a inexistência de convênio institucional validado pelo sistema prisional, inviabilizam o controle de frequência e aproveitamento exigidos pela legislação de regência. 6. A concessão de remição por atividades corriqueiras realizadas durante o livramento condicional configuraria indevido duplo benefício, porquanto o apenado já usufrui da liberdade plena mitigada apenas por condições legais, desvirtuando a natureza jurídica retributiva e ressocializadora da remição prisional. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "1. Não é cabível a remição da pena por estudo ou trabalho realizado exclusivamente extramuros durante o período de prova do livramento condicional, ante a ausência de previsão legal estrita, a incompatibilidade com a natureza do instituto e a impossibilidade de fiscalização direta pelo sistema prisional. 2. A concessão do benefício na referida fase executória configuraria indevido duplo benefício ao apenado que já se encontra reintegrado ao convívio social." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000037-67.2026.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante IURY SENA DE JESUS e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.